Tribunal: STF
Processo: RHC 201000
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Não ocorrência da alegada preclusão da matéria, porquanto, ao modificar a data-base definida em decisões anteriores e conceder a progressão de regime ao reeducando, alterando, assim, o cenário jurídico-processual da execução penal, o Juízo da Execução editou novo título judicial passível de impugnação pelo Ministério Público. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório (HC 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.5.2017). Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.